Tribunal: TCU
Processo: 007.674/2022-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4446/2022-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legal e autorizar o registro do ato de concessão de pensão civil em favor da beneficiária relacionada, e fazer as determinações conforme proposto nos autos. 1. Processo TC- Processo 007.674/2022-8 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessado: Ivone Marques Monte (XXX.587.023-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Rodoviária Federal. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações: 1.7.1. ao Departamento de Polícia Rodoviária Federal que: 1.7.1.1. acompanhe o desfecho da ação judicial que ampara a não incidência do abate teto nos proventos da pensionista Ivone Marques Monte, na qualidade de viúva do instituidor, e também servidora aposentada no cargo de auditor fiscal da Receita Federal do Brasil; 1.7.1.2. em caso de decisão desfavorável à interessada, retome a limitação dos pagamentos ao teto constitucional único, que deverá incidir sobre a soma dos proventos recebidos pela interessada, nos termos do tema n. 359 de repercussão geral, exarado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 602.584.